Tribunal: TJES
Processo: 5019082-59.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019082-59.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRAYAN ALVES MARTINS RIBEIRO registrado(a) civilmente como BRAYAN ALVES MARTINS RIBEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO FUNDADO EM ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR MAIS BENÉFICA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO PARA DESCONSTITUIR COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta que a fundamentação utilizada para afastar a causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33, consistente na existência de atos infracionais pretéritos, contraria entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Superiores, pleiteando a aplicação da minorante na fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a superveniente alteração do entendimento jurisprudencial acerca da utilização de atos infracionais para afastar a minorante do tráfico privilegiado autoriza a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado por meio de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal tem hipóteses taxativas de cabimento (CPP, art. 621) e não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para reexame de provas ou rediscussão de teses jurídicas já apreciadas.

4. A alteração jurisprudencial superveniente, por mais benéfica que seja, não autoriza a desconstituição da coisa julgada, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

5. A decisão que afastou a minorante do tráfico privilegiado, em 2018, estava em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça à época, que admitia a utilização de atos infracionais para demonstrar dedicação a atividades criminosas.

6. A decisão objurgada aplicou a legislação penal em consonância com a interpretação dominante nos Tribunais Superiores à época, não sendo possível qualificá-la como contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese
s
de julgamento
:

1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir dosimetria da pena, salvo nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

2. A alteração jurisprudencial superveniente não constitui fundamento idôneo para desconstituir sentença transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621, I e III; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Revisão Criminal nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.208.505/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.457.741/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025; STF, HC nº 153.805 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.10.2018; STF, HC nº 249.506/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 10.12.2024; STJ, EREsp nº 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 08.09.2021; STJ, HC nº 431.001/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23.03.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.708.022/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.06.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.560.667/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5019082-59.2025.8.08.0000

REQUERENTE: BRAYAN ALVES MARTINS RIBEIRO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
BRAYAN ALVES MARTINS RIBEIRO

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica (ID 16883442), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Sustenta a defesa, em síntese, que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, qual seja, a existência de atos infracionais em desfavor do revisionando, seria contrária ao entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Superiores.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 17046989, opinou pelo
conhecimento
do expediente e, no mérito, pela
improcedência
do pedido.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que, a qualquer tempo, cabe o ajuizamento de Revisão Criminal nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

No caso, o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, sustentando que a fundamentação perfilhada pelo Juízo sentenciante, para afastar a aplicação do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, estaria contrária ao entendimento jurisprudencial majoritário. Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia o reconhecimento da incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018) –

destaquei.

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

É cediço que, para a aplicação da figura do
tráfico privilegiado
, faz-se necessário o preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

No caso, para afastar a aplicação da redutora, o magistrado utilizou dos seguintes fundamentos (ID 16883442):

“(...) Não incidem circunstâncias agravantes da pena a serem consideradas.

Pelos informativos de fls. 100 e verso, verifica-se que o réu possui várias passagens por atos infracionais praticados durante a adolescência, o que demonstra que possui vida pregressa de dedicação à vida criminosa. Nesse passo, seguindo entendimento dos Tribunais Superiores e do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, afasto a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
(STJ. HC 405.690/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017.TJES, Classe: Apelação, 14150128495, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO. Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018).

Não há causas de aumento de pena a serem consideradas, motivo pelo qual torno DEFINITIVA a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. (...)”
-
destaquei.

De início, impende registrar que não se desconhece o posicionamento atual do E. Supremo Tribunal Federal, o qual, ainda que não dotado de efeito vinculante, orienta-se no sentido de que o registro pretérito de atos infracionais não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado de drogas, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (STF. 2ª Turma. HC 249.506/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 10/12/2024).

Da mesma forma, não se ignora que a Terceira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, modulou seu entendimento para assentar que, embora o histórico infracional possa ser considerado para afastar a referida minorante, sua utilização está condicionada à demonstração de um liame fático e temporal entre o ato infracional e o crime de tráfico de drogas em apuração, de modo a evidenciar uma efetiva dedicação a atividades delitivas (STJ, EREsp nº 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, J. 08.09.2021).

Contudo, a questão central que se impõe ao presente julgamento não é a de definir qual a orientação jurisprudencial mais recente sobre o tema, mas sim a de verificar a possibilidade de sua aplicação retroativa para desconstituir uma sentença condenatória acobertada pelo manto da coisa julgada, cujo trânsito em julgado, conforme certidão anexada aos autos, ocorreu em 15 de outubro de 2018 (ID 16883443).

Nesse particular, a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal consolidou-se de forma reiterada no sentido de que a mera alteração de orientação jurisprudencial, por mais benéfica que seja ao réu, não constitui fundamento apto a justificar o ajuizamento de revisão criminal.

Referido entendimento visa a prestigiar os basilares princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material. Deste juízo, são os arestos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A revisão criminal é instrumento excepcional e não se presta a rediscutir matérias já decididas, exigindo demonstração de sentença contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, o que não foi comprovado.
5. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza novo conhecimento da matéria, especialmente após o trânsito em julgado da condenação.
6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, salvo nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP.
2. Mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza novo conhecimento da matéria após o trânsito em julgado da condenação".

(AgRg no REsp n. 2.208.505/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025) –
destaquei.

___________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO CONFORME ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA À ÉPOCA. IMPOSSIBILIDADE DO USO DE REVISÃO CRIMINAL PARA RECONHECER ULTRATIVIDADE DE JURISPRUDÊNCIA BENÉFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior assentou que não se admite o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado de decisão, sentença ou acórdão.
Deve a irresignação ser encaminhada ao Juízo das Execuções Penais (AgRg no HC n. 703.269/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 4/4/2022). Para o STF "A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte" (HC n. 153.805 AgR/SC, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 17/10/2018). (...)
4. Contudo, tanto a jurisprudência do STJ como a do STF se consolidaram na direção de que não é admissível a utilização da revisão criminal para reconhecer a ultratividade da jurisprudência benéfica, de modo a modificar a situação delineada para o condenado conforme o pensamento da época da condenação.
5. Assim, não há como acolher o pleito defensivo, porquanto a decisão agravada está em consonância com o entendimento dos tribunais superiores. 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.457.741/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) –
destaquei.

Ademais, é crucial ressaltar que a decisão do magistrado de primeiro grau, ao afastar a minorante do tráfico privilegiado, estava em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial dominante à época da prolação da sentença, em julho de 2018.

Naquela oportunidade, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça era pacífica em admitir a utilização de atos infracionais como fundamento para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas e, consequentemente, obstar a concessão do benefício legal.

A título ilustrativo, cito os seguintes julgados, contemporâneos à condenação do revisionando:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONSTATADA PRIMARIEDADE DO AGRAVANTE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719/STF. SÚMULA 440/STJ. PENA DEFINITIVA ESTIPULADA EM 5 ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2º, B, DO CP.
1. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Magistrado sentenciante destacou que o paciente, embora não possua condenação definitiva, não possui bons antecedentes, pois, quando menor de idade, respondeu a diversos atos infracionais, todos por tráfico de drogas, o que demonstra que possui vida pregressa de dedicação à atividade criminosa. Dessa forma, verifico que não há ilegalidade na vedação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista que as instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a negativa da benesse, vedada em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa
[...] (HC n. 431.001/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/3/2018). (...) 5. Agravo regimental parcialmente provido para reconsiderar, em parte, a decisão agravada e dar parcial provimento ao recurso especial para fixar, tão somente, o regime inicial semiaberto.

(AgRg no REsp n. 1.708.022/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018
) – destaquei.

______________________________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Como é consabido, para a incidência da minorante especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no dispositivo, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa.
3. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.560.667/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 17/10/2017, DJe de 23/10/2017
.
) –
destaquei.

Dessa forma, a sentença condenatória não foi “
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
”, como exige o artigo 621, I, do CPP, pelo contrário, aplicou a lei em conformidade com a interpretação que lhe era conferida pelos Tribunais Superiores à época dos fatos e da condenação, não se podendo falar em erro judiciário a ser corrigido por esta via excepcional.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.